Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-55.2016.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003624-55.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LEMOS CARDOSO - CPF: 054.490.571-72 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual se pleiteia indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização em R$ 472,50, com base em laudo pericial que apontou invalidez parcial de 14%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da utilização de laudo pericial contraditório e insuficiente para a correta apuração do grau de invalidez e do valor da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial apresentou inconsistências ao indicar, de forma simultânea, percentuais distintos (70%, 20% e 14%) sem esclarecer adequadamente qual deles deveria ser aplicado para fins de cálculo da indenização.

4. A perícia não observou de forma clara a tabela prevista na legislação aplicável (Lei nº 6.194/1974), nem indicou corretamente o enquadramento da lesão quanto ao grau de repercussão funcional.

5. Mesmo após provocação, a perita deixou de prestar esclarecimentos técnicos suficientes, mantendo a obscuridade da prova.

6. A ausência de esclarecimento adequado compromete a segurança do julgamento, tornando imprescindível a complementação da prova pericial ou a realização de nova perícia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença anulada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a utilização de laudo pericial contraditório e insuficiente para a definição do grau de invalidez em ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. É necessária a complementação da perícia ou a realização de novo exame técnico quando a prova não esclarece adequadamente o enquadramento da lesão e o percentual indenizatório devido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2020; TJMT, AC 1030742-55.2018.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIAO LEMOS CARDOSO

contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, que, nos autos da
Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório – Dpvat
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial, condenando a
SEGURADORA LÍDER
ao pagamento de R$ 472,50 à parte autora.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por erro no cálculo da indenização securitária, ao argumento de que houve indevida dupla redução do valor apurado. Afirma que o percentual de 14% já representa a limitação funcional efetiva constatada pelo perito, razão pela qual a aplicação adicional do redutor de 25% sobre o valor total do seguro configura
bis in idem
e afronta a sistemática prevista na Lei n.º 11.945/2009 e na tabela do seguro DPVAT.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, embora tenham sido suscitadas inconsistências quanto à metodologia empregada pelo perito judicial, o magistrado de origem proferiu sentença sem determinar a prestação de esclarecimentos suficientes, deixando de sanar dúvidas relevantes acerca da correta aplicação dos percentuais de invalidez e dos redutores legais, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a dupla redução aplicada e fixada a indenização em valor condizente com a invalidez apurada, observando-se corretamente a tabela do DPVAT.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial. Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor arbitrado na origem é irrisório diante da complexidade da causa e do tempo de tramitação do feito.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 361082862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

Extrai-se dos autos que
SEBASTIAO LEMOS CARDOSO
ajuizou
Ação De Cobrança De Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT,
visando ao recebimento de indenização securitária em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

O autor alega que
foi vítima de um acidente de trânsito na data de 29/12/2020, na cidade de Barra do Bugres/MT, sofrendo lesões graves pelo corpo, tendo sido submetido à internação, cirurgia e tratamento. Relata que, devido ao acidente, possui sequelas e debilidade permanente até hoje, consistente em
“Fratura Diafisária de membro superior esquerdo (clavícula) + fatura do corpo escapular do membro superior esquerdo (ombro) + fatura do 2º, 3º, 4º arcos costais do hemitórax”.

Após a regular instrução do feito, com a realização de perícia médica, o juízo de origem concluiu pela existência de invalidez parcial no percentual de 14%, aplicando, contudo, redutor de 25% sobre o valor máximo da indenização prevista (R$ 13.500,00), o que resultou na quantia de R$ 472,50,
nos seguintes termos:

“(...)
- Do Mérito

De plano, esclareço que a lei que rege as normas alusivas ao seguro DPVAT foi revogada pela Lei Complementar nº 207 de 2024, não havendo, neste momento, regimento vigente quanto à temática.

Contudo, considerando que o sinistro ocorreu no ano de 2014, entendo que a legislação aplicável ao caso é a Lei nº 6.194/1974, porquanto, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a lei aplicável é aquela vigente na data do fato gerador, sendo irrelevante que o requerimento administrativo ou a demanda judicial tenham sido formulados em momento posterior.

Desse modo, passo à análise de mérito.

Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente.

Nesse contexto, verifico que o primeiro requisito – acidente automobilístico – restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 01/12/2014, conforme Boletim de Ocorrência de id. 58994087- pág. 31.

No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal–, é certo que também restaram comprovados pela perícia médica realizada (id. 191825180), da qual se extrai que a parte autora sofreu fratura exposta da tíbia esquerda, sendo a perda permanente parcial em grau de 20% do uso do membro, correspondendo à invalidez de 14%.

Logo, concluo que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente [...]”.

Já no que se refere ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, dispõe que:

(...)
Assim, considerando que a perícia consignou que a invalidez não é total, mas com grau de repercussão de 14%, aplica-se o disposto no inciso II do art. 3, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional (invalidez)
sofrida pela vítima é devida na proporção de R$ 13.500,00 x 25% x 14% = R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto, a parcial procedência é medida de rigor.

- Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento de
R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
à parte autora, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, com incidência de juros de 1% ao mês,
a partir da data do fato
, e correção pelo INPC. A partir de 28/08/2024, com vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. (...)” (id. 361082855)

Em preliminar, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade da prova pericial utilizada como fundamento para a fixação da indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente de trânsito.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que
assiste razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.

Com efeito, a perícia médica reconheceu que o autor sofreu fratura exposta da tíbia esquerda, com sequela permanente consistente em dor no membro inferior esquerdo e marcha claudicante. Também concluiu pela existência de invalidez parcial e permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 01/12/2014.

Contudo, ao responder aos quesitos relativos ao grau da lesão, a
expert
consignou que
“a perda total do uso corresponde a 70%, porém paciente apresenta perda de 20% do uso, ou seja, equivalente a 14%”
. Ocorre que tal conclusão não permite compreender, com segurança, qual percentual deve efetivamente ser utilizado para o cálculo da indenização: se 70%, 20% ou 14%.

A obscuridade se agrava porque os percentuais indicados pela perita não correspondem, de forma clara, à sistemática de gradação prevista na tabela anexa à Lei n.º 6.194/1974, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.945/2009, que trabalha com os redutores de 75%, 50%, 25% e 10%, conforme a intensidade da repercussão da perda anatômica ou funcional.

Embora instada a prestar esclarecimentos, a perita limitou-se a afirmar que estaria impedida de responder com base na Lei n.º 11.945/2009, sob o fundamento de que o dispositivo indicado teria sido vetado ou revogado, juntando imagem extraída do sítio eletrônico do Planalto (id. 361082852).

Todavia, essa justificativa não soluciona a controvérsia técnica, sobretudo porque o acidente ocorreu em 01/12/2014, circunstância que impõe a aplicação da legislação vigente à época do sinistro, como, aliás, reconhecido pela própria sentença recorrida.

Assim, a prova técnica permaneceu insuficiente e contraditória, pois não esclareceu adequadamente o enquadramento da sequela na tabela legal aplicável, nem indicou, de modo objetivo, o grau de repercussão da invalidez. Em consequência, qualquer cálculo indenizatório realizado a partir dessa base probatória mostra-se inseguro.

Nesse contexto, não era possível o julgamento do mérito sem a prévia complementação satisfatória do laudo pericial ou, caso inviável, sem a realização de nova perícia por profissional apto a esclarecer, de forma técnica e objetiva, o percentual de invalidez e o correto enquadramento da lesão conforme a legislação aplicável ao caso.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração”
(TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.
Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020) (g. n.)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para complementação da prova pericial, ou, se necessário, realização de nova perícia médica, por profissional com
expertise
suficiente para indicar o correto enquadramento da lesão, o percentual de invalidez e o cálculo indenizatório correspondente.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a complementação da prova pericial ou, caso necessário, realizada nova perícia médica, com posterior prolação de nova sentença.

Por consequência, julgo PREJUDICADA a análise dos demais pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026